Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-79.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-79.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIOMARA BLOISI COUTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. JUÍZO A QUO EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA PELO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I - O cerne da presente inconformidade reside no pedido de reforma da sentença que julgou o processo extinto, com resolução do mérito, com base no artigo 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. No caso dos autos, o apelante sustenta que não ocorreu a prescrição do pedido de cumprimento de sentença interposto individualmente, posto que a entidade sindical suscitou em 2018 o pedido de execução coletiva, sendo, portanto, tempestivo.

II - Da análise dos autos que originaram a execução individual, observa-se que os fólios tem como base o Mandado de Segurança Coletivo de n. 0000317-53.2013.8.05.0090 impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB em face do Município de Iaçu/BA. No referido remédio constitucional foi concedida a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo ao recebimento de valores referentes a quinquênios, gratificação de estímulo às atividades de classe e terço de férias. A sentença proferida naqueles autos transitou em julgado em 27 da janeiro de 2017.

III - Conforme estabelecido no Tema 877, o prazo prescricional para intentar a execução individual decorrente de ação coletiva é contado do trânsito em julgado da sentença. A Súmula 150 do STJ o que segue: “o beneficiário da ação coletiva tem o mesmo prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da ação coletiva.”.

IV - No caso dos autos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB, substituto processual, deu início à fase executiva no bojo da própria ação coletiva, conforme pontuado anteriormente, interrompendo a contagem do prazo prescricional de 05 (anos).

V - A pretensão autoral não foi alcançada pelo instituto da prescrição, ao passo que o prazo para intentar a execução foi interrompido, recomeçando a contar pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32.

VI - Recurso provido. Sentença anulada, para prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000387-79.2023.8.05.0090
em que figuram como apelante SIOMARA BLOISI COUTO e como apelado MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da execução de origem, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA